Tribunal: TJDFT
Processo: 0739292-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739292-78.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ATIVOS BANK LTDA RECORRIDO: ANDRÉ GUSTAVO ROLIM DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. LITISCONSORTE EXCLUÍDO. DESCABIMENTO. O conceito de autocomposição é incompatível com as ideias de sucumbência e de causalidade, pois não se verificam as figuras do vencedor e do vencido (artigo 85, caput, do Código de Processo Civil) e, por se tratar de solução consensual do conflito, não se discute quem deu causa à propositura da ação. Diante da homologação judicial de transação e da consequente ausência de parâmetro para definição de quem deu causa ao ajuizamento da ação, não cabe a fixação de honorários sucumbenciais em favor de litisconsorte excluído da demanda. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 90 e 338, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a necessária condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios, considerando a renúncia ao direito material objeto da ação em face da recorrente; c) artigo 5o, incisos II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, expondo a indevida fixação da multa pela oposição dos embargos declaratórios. Aponta, ainda, a existência de divergência jurisprudencial em relação à tese jurídica descrita na alínea “b”, colacionando julgados do TJRJ e do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à indicada contrariedade aos artigos 90 e 338, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1189053/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/10/2021). Vale citar: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. DESPACHO INICIAL. PROVISORIEDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL. HONORÁRIOS INICIAIS. INSUBSISTÊNCIA. MANDATO JUDICIAL. REVOGAÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. INVIABILIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. (...) 3. Diante de ulterior composição amigável entre as partes, não mais subsistem os honorários fixados no despacho inicial, tampouco se cogita de sucumbência, haja vista que, a rigor, não há falar em vencedor ou vencido. A transação, sabidamente, pressupõe que as partes façam concessões mútuas com o objetivo de pôr fim ao litígio (CC/2002, art. 840). Por esse motivo, "[n]os casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente" (AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015). (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AgInt no AREsp 1790469/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021) (grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1812645/SP, da Relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 9/12/2021. Por derradeiro, descabe dar curso ao inconformismo da recorrente quanto à aduzida negativa de vigência ao artigo 5o, incisos II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, uma vez que não compete ao Superior Tribunal de Justiça o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal. (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005